Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701747-77.2021.8.07.0020 RECORRENTE: GETULIO EZEQUIEL DA COSTA PEIXOTO FILHO RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. “Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado.” Precedentes. 2. A revelia, antes de ser um conforto ao Julgador, deve ser um alerta a impor precaução e dúvida. Em vez de um sinal verde para o julgamento da causa com base apenas na narrativa contida na inicial, deve ser um sinal amarelo na análise rigorosa da prova do fato constitutivo do direito alegado, que cabe ao autor. 3. O direito ao contraditório e à ampla defesa é uma cláusula pétrea do Estado Democrático de Direito ao qual a revelia não se sobrepõe. 4. A revelia não é fundamento bastante para a procedência do pedido. A revelia não se alia e não se soma à causa de pedir. Ao contrário, impõe ao autor um compromisso redobrado de comprovar e de demonstrar o seu direito. 5. A prova juntada pelo próprio autor não deixa margem de dúvida de que não houve fraude contra ele, que buscou, na Justiça, legitimar dívida que, se não contraiu, assumiu, porque recebeu o crédito e o consumiu. 6. Comprovado pelo próprio autor o depósito em sua conta do valor líquido do empréstimo, que foi por ele apropriado, a dívida está regularmente constituída e deve ser paga, sob pena de se legitimar, por sentença judicial, uma apropriação indébita. 7. O inadimplemento da obrigação legitimamente constituída autoriza a negativação do devedor nos cadastros respectivos. 8. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II, 429, inciso II, e 369, todos do CPC, asseverando não estar demonstrado nos autos fato impeditivo ou modificativo do direito do autor. Acrescenta ser essencial a produção de prova pericial para comprovar que efetivamente teria havido contrato de empréstimo consignado. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 (ID Num. 33051354 - Pág. 6). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II, 429, inciso II, e 369, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “A apelação está suficientemente articulada e, em confronto com o extrato bancário juntado pelo próprio autor, não deixa margem de dúvida de que não houve fraude contra ele, que buscou, na Justiça, extinguir dívida que, se não contraiu, assumiu, porque recebeu o crédito e dele se apropriou” (ID Num. 30076608 - Pág. 11), que “O valor líquido do empréstimo questionado (R$ 14.583,00) foi creditado na conta do autor, mantida na Caixa Econômica Federal, em 29 de agosto de 2019, e foi usado por ele (ID 26651517), que só juntou o extrato do dia do crédito e não deu seguimento a sua movimentação bancária” (ID Num. 30076608 - Pág. 11) e que “Esta ação deveria ser de consignação e não de nulidade de dívida. O autor, se não assentiu no empréstimo, deveria devolver o dinheiro depositado em sua conta e não consumi-lo para, depois, buscar a Justiça, como se fosse um jogo de sorte, para obter vantagem indevida à custa do Banco” (ID Num. 30076608 - Pág. 11). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017